Tribunal: TJPA
Processo: 0001718-30.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001718-30.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROMOÇÃO À CABO DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO À DIFERENÇA DE VENCIMENTOS ENTRE SETEMBRO DE 2004 E SETEMBRO DE 2008. CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO JURÍDICA INSTITUCIONAL. CONFIGURADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTADA.

1 – A condenação abarcou a diferença de vencimentos no período entre setembro/2004 até setembro/2008, mas consta dos autos publicação de portaria no Boletim Geral n.º 085/PM/PA, datada de 11.05.2009, reconhecendo o direito de promoção do apelado à Cabo da Policia Militar, com efeitos retroativos à 25.09.2004, ensejando a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 202, inciso VI, parágrafo único, do Código Civil, que recomeçou a partir desta data (11.05.2009), portanto, tendo sido protocolada a inicial em 21.02.2013, não se caracterizou a existência da prescrição quinquenal estabelecida no art. 1.º do Decreto Lei n.º 20.910/32;

2 -
In casu
restou comprovada a relação jurídico institucional entre o apelado e o apelante, assim como a recalcitrância deste último em reconhecer o direito do apelado a promoção e recebimento de vencimentos de acordo com a promoção à cabo da Polícia Militar, no período compreendido entre a data na qual deveria ser realizada a promoção (setembro/2004) até a data da efetivação da medida (setembro/2008), restando evidente o fato constitutivo do direito do apelado, que não foi impugnado materialmente pelo apelante, que apenas aduz de fora indireta a ausência de prova do ‘não pagamento’, portanto, não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do apelado, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15);

3 - Não tendo o apelado recolhido
custas processuais, por ser beneficiário da gratuidade, não pode fazer jus ao ressarcimento das mesmas, pois isso implicaria em enriquecimento indevido, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio;

4 - Correção monetária e Juros de mora fixados de acordo com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.495.146/MG, Tema 905;

5 - Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença apenas em relação a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo em seus demais termos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª
Turma de Direito Público:José Maria Tei
xeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11 a 20.04.2022.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Re
latora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por

ESTADO DO PARÁ contra a sentença pr
oferida na ação de cobrança ajuizada por
EDILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o apelante a pagar ao apelado a diferença remuneratória decorrente da promoção a cabo da polícia militar no período entre setembro/2004 até setembro/2008, acrescidos de juro de mora de 0,5% a partir da citação e correção monetária desde a data em eu deveria ser realizado cada pagamento.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

1 – Ocorrência da prescrição quinquenal na forma reconhecida na sentença, com base no art. 1.º do Decreto Lei n.º 20.910/32, ao afastar a prescrição bienal arguida na contestação, posto que a ação foi ajuizada em 14.02.2013 e as prestações anteriores a 14.02.2008 teriam sido atingidas pela prescrição quinquenal, ensejando a limitação da condenação ao período de 14.02.2008 até 25.09.2008;

2 – Argui a ausência de prova do fato constitutivo do direito correspondente ao não recebimento dos valores, pois não teria juntado os contracheques do período cobrado, e o Juízo teria invertido o ônus da prova ao acolher só as alegações da inicial;

3 – Invoca a condenação indevida ao pagamento de custas processuais, em afronta aio estabelecido no art. 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/15, que isenta o Estado do paramento de custas processuais e deveria ser excluída a condenação a custas;

Requer assim seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença recorrida, consoante os fundamentos do seu arrazoado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 1158969 - Pág. 01/05.

O Ministério Público junto ao 2.ª grau deixou de apresentar parecer por ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório com pedido da inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

Preliminarmente em relação a arguição de prescrição quinquenal, verifico que a condenação abarcou o período de setembro/2004 até setembro/2008 e o protocolo da inicial ocorreu realmente em 21.02.2013, mas entendo que não se caracterizou a prescrição na espécie, posto que houve a publicação de portaria da PM/PA datada de 11.05.2009, no Boletim Geral n.º 085, reconhecendo o direito de promoção do apelado a Cabo da Policia Militar, com efeitos retroativos à 25.09.2004.

Daí porque, há ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor datado de 11.05.2009, ensejando a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 202, inciso VI, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI -
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.”

Assim, por força do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição recomeçou a contar da data da referida portaria de
11.05.2009
, portanto, na data do protocolo da inicial em 21.02.2013, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de quinquenal, estabelecido no art. 1.º do Decreto Lei n.º 20.910/32.

A controvérsia entre as partes decorre de relação jurídica institucional entre as partes relativa à promoção do apelado a gradação de cabo da polícia militar, que teria ocorrido somente em 11.05.2009, com efeitos retroativos a 25.09.2004, mas teria deixado de receber a diferença da remuneração como cabo da polícia militar no período de setembro de 2004 até setembro/2008, em violação ao disposto no art. 64, §2.º, da Lei Estadual n.º 5.251/85, que estabelece:

“Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura ‘post mortem’.

§

1
o

-

Em

casos

extraordinários, poderá

haver

promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

(...)

§ 2
o
-
A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de
preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou
merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala
hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo
princípio em que ora é feita sua promoção
.”

Aqui restou demonstrada a existência de
relação jurídico institucional entre o apelado e o apelante, assim como a recalcitrância deste último em reconhecer o direito do apelado a promoção e correspondente recebimento de vencimentos de acordo com a promoção à cabo da Polícia Militar, no período compreendido entre a data na qual deveria ser realizada (setembro/2004) até a data da efetivação da medida (setembro/2008), inobstante a publicação no
Boletim Geral da Policia Militar n.º 085, do reconhecimento da
promoção
com efeitos retroativos à 25.09.2004.

Assim, há prova hábil a demonstrar a existência de fato constitutivo do direito do apelado, face o descumprimento do disposto no art. 64, §2.º, da Lei Estadual n.º 5.251/85, tendo em vista o enquadramento do apelado na hipótese legal e caberia ao apelante a comprovação da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), o que não ocorreu na espécie.

Daí porque, entendo que restou configurado o direito do apelado/autor ao recebimento dos valores correspondente a diferença de vencimentos cobrados na inicial.

Ademais, não se cogita de atribuir ao apelado o ônus de prova, pois se trata de prova negativa e não pode o apelado comprovar fato que assevera que não ocorreu, pois seria a denominada “prova diabólica” assim considerada aquele que é difícil ou impossível de ser apresentada por uma das partes, mas que pode ser apresentada pela outra.

Isto porque, ainda que apresentados contracheques do apelado correspondente ao período cobrado, na forma alegada pelo apelante, os referidos documentos não seriam hábeis a finalidade de comprovar que não foram realizados os pagamentos, pois não se pode comprovar o que não ocorreu.

Neste sentido, verifico que o apelante sequer impugna materialmente a cobrança, pois em nenhum momento afirma que realizou o pagamento, apresentando apenas impugnação indireta aduzindo a suposta ausência de prova do não pagamento, razão pela qual, entendo que compete ao devedor o ônus de comprovar o pagamento eventualmente realizado.

Assim, a sentença não merece reparos e deve ser mantida ao consignar que compete ao órgão empregador comprovar o pagamento correto dos vencimentos devidos.

Outrossim, em relação a condenação as custas processuais, por suposta existência de isenção, com base no art. 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/15,

verifico que o apelo merece prosperar neste particular, pois foi deferida a gratuidade ao apelado, consoante o despacho do ID-

1158964 - Pág. 01/08, por conseguinte, o apelado não recolheu custas processuais para fazer jus ao ressarcimento das mesmas, pois isso implicaria em enriquecimento indevido, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Nestas circunstâncias, entendo que o apelante não pode ser obrigado a ressarcir custas não assumidas pelo apelado, razão pela qual, reformulo a sentença neste particular, para excluir da condenação às custas processuais.

Por final, verifico que a correção monetária e os juros foram fixados de acordo com o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp. 1.495.146/MG, Tema 905.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida apenas em relação a condenação a ressarcimento de custas processuais, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 20/04/2022